Tribunal: TJSP
Processo: 1500491-40.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA FIXAR O REGIME INTERMEDIÁRIO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra r. sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 ao cumprimento de 02 anos e 06 meses de reclusão em regime aberto –

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA FIXAR O REGIME INTERMEDIÁRIO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra r. sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 ao cumprimento de 02 anos e 06 meses de reclusão em regime aberto – substituídos por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da privativa de liberdade e multa – e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo.

II. Questão em Discussão
2. Analisar o pedido do Parquet de (i) aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas no coeficiente mínimo de 1/6; (ii) fixação do regime fechado; e (iii) afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pela confissão judicial corroborada pelos depoimentos do guarda civil e da testemunha/usuário, que confirmou ter adquirido drogas do apelado. Apreensão de razoável quantidade e variedade de psicotrópicos (01 papelote de cocaína, com peso líquido de 0,3 grama; e 14 invólucros de cocaína, sob a forma de crack, com massa de 2,31 gramas), além de dinheiro. 4. A aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas foi mantida em razão dos limites da devolutividade da insurgência acusatória (vedada a reformatio in pejus) e seu coeficiente ajustado para o mínimo de 1/6, sobretudo porque o apelado foi apanhado em conhecido ponto de tráfico – onde já fora detido por, ao menos, outras três vezes – restando evidenciado o seu envolvimento com atividades criminosas, circunstância que sequer recomendava a aplicação da causa de diminuição de pena, pois evidenciado que se dedicava à atividades criminosas.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte para, mantida a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (com a incidência do redutor do § 4o no coeficiente de 1/6), readequar suas reprimendas a 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Tese de julgamento: 1. A aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas deve considerar a habitualidade e envolvimento do réu com atividades criminosas, ficando preservada no coeficiente mínimo apenas em razão da ausência de insurgência ministerial para seu afastamento. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em se tratando de pena superior a quatro anos.

Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 44, I e III; CPC, art. 927, III e IV.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula no 231; STJ, Súmula no 440; STF, Súmulas no 718 e 719.